Tribunal: TJES
Processo: 0021838-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Estabelecimentos de Ensino; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021838-30.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZIZE CAPUCHO JORGE

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível envolvendo contrato de prestação de serviços educacionais e pedido revisional de mensalidades escolares em razão da pandemia da Covid-19, havia negado provimento ao recurso. O embargante alega omissão, sustentando que o julgamento virtual do recurso ocorreu sem a devida intimação para sustentação oral, apesar de pedido tempestivo para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação para realização de sustentação oral, após pedido tempestivo de retirada de pauta virtual e julgamento presencial, acarreta nulidade do julgamento por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O § 1º do art. 3º da Resolução TJES nº 037/2024 assegura à parte o direito de solicitar sustentação oral no julgamento de recurso, impondo ao Tribunal a obrigação de remeter o processo para julgamento presencial, com inclusão em nova pauta.

4. A ausência de intimação das partes para a sessão de julgamento após o deferimento do pedido de sustentação oral configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o vício decorrente da ausência de intimação para sustentação oral constitui nulidade absoluta, não passível de convalidação pela simples republicação do acórdão (REsp 1931097/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16.08.2021).

6. A omissão verificada, ainda que não atribuível ao conteúdo do acórdão, impõe o reconhecimento da nulidade do julgamento realizado sem observância do procedimento devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação para sustentação oral após pedido tempestivo de retirada de pauta de julgamento virtual e deferimento do pedido acarreta nulidade do julgamento por violação ao contraditório e à ampla defesa.

2. O vício procedimental não é sanável pela simples republicação do acórdão, impondo-se a designação de nova sessão de julgamento presencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Resolução TJES nº 037/2024, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1931097/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021; TJES, Apelação Cível nº 5006257-12.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18.12.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000015-50.2021.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 21.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021838-30.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: AZIZE CAPUCHO JORGE

EMBARGADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Azize Capucho Jorge em razão do Acórdão de Id 13681112, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora Embargante, conforme ementa a seguir transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRETENSÃO REVISIONAL DE MENSALIDADES ESCOLARES EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA – REDUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS – INEXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A revisão contratual fundada na teoria da imprevisão exige a comprovação inequívoca de que fato superveniente, extraordinário e imprevisível gerou onerosidade excessiva para uma das partes, com vantagem extrema e desproporcional para a outra, conforme dispõem os artigos 317 e 478 do Código Civil.

2. No âmbito das relações consumeristas, embora o artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor resguarde o direito à revisão das cláusulas contratuais em hipóteses de superveniência de fatos que tornem a obrigação excessivamente onerosa, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores afasta a concessão automática de abatimentos em mensalidades escolares exclusivamente em virtude da transposição das atividades presenciais para o meio remoto, impondo a necessidade de análise concreta das circunstâncias fáticas e dos impactos econômicos suportados por ambas as partes contratantes.

3. No caso em apreço, não há nos autos elementos probatórios hábeis a demonstrar a alegada redução substancial da capacidade financeira da parte apelante ou de seus genitores, tampouco se verifica prova idônea de que a instituição de ensino teria experimentado redução significativa de seus custos operacionais a ponto de ensejar desequilíbrio contratual justificável à luz da teoria da imprevisão.

4. A parte apelada, por sua vez, logrou comprovar a manutenção da estrutura acadêmica e administrativa, a adoção de políticas de renegociação de débitos e a posterior reposição integral das atividades acadêmicas práticas, evidenciando a continuidade da prestação dos serviços contratados, não se justificando, por conseguinte, a redução pretendida nas mensalidades.

5. A existência de histórico de inadimplência preexistente à pandemia reforça a ausência de nexo de causalidade direto entre a crise sanitária e a incapacidade financeira da parte apelante, circunstância que afasta a aplicabilidade da teoria da imprevisão à hipótese vertente.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões de Id 14674429, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado à medida que, mesmo após pedido de sustentação oral interposto de forma tempestiva no Id 12907803, “
o julgamento transcorreu sem intimação para sustentação e sem manifestação da defesa, em manifesta afronta ao contraditório e à ampla defesa
”.

Com efeito, o pedido de retirada de pauta de julgamento virtual para que se possibilitasse a sustentação oral da patrona do Apelante, ora Embargante, foi apreciado em despacho de Id 13015387, deferindo o pedido.

Não obstante, não houve a devida intimação das partes para manifestação e para a realização da sustentação,
motivo pelo qual o recurso foi julgado em desrespeito ao disposto no artigo 3º, § 1º, da Resolução n. 037/2024 deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que disciplina a realização das sessões virtuais e a possibilidade de oposição fundamentada pela parte interessada.

Apesar de tal omissão não poder ser atribuída ao acórdão, em si, acarreta a nulidade do julgamento realizado. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – TEMPESTIVO REQUERIMENTO DE QUE FOSSE REALIZADO NA FORMA PRESENCIAL NÃO APRECIADO – REQUISITOS DA RES. TJES N. 37/2024 ATENDIDOS – SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO IMPOSSIBILITADA – PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE – JULGAMENTO ANULADO – DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA JULGAMENTO PRESENCIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1) Sem prejuízo das disposições constantes da legislação processual civil, que garante às partes o direito de sustentarem oralmente as suas razões, evidentemente, nas hipóteses em que for cabível, o § 1º do art. 3º, da Resolução TJES nº 037/2024, assegura o direito de a parte solicitar a realização de sustentação oral no julgamento do recurso/ação, o que implica no encaminhamento do “processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com inclusão em nova pauta”, o que, repito, não foi observado à época em que designada data para o julgamento, em que pese o tempestivo requerimento da parte. 2) Com isso, restou prejudicado o direito de defesa da parte embargante, diante da impossibilidade de seu advogado se inscrever para sustentar oralmente as suas razões, conforme já foi reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao examinar hipóteses semelhantes. 3) Embargos de declaração conhecidos e providos (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5006257-12.2023.8.08.0014, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/12/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. REQUERIMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL INOBSERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA
. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “O vício decorrente da ausência de intimação do patrono da parte para a sessão de julgamento e, consequentemente, da inviabilização de sua sustentação oral em hipótese prevista em lei não é mera formalidade dispensável e não é suscetível de convalidação pela simples republicação do acórdão com a correta intimação, mas, ao revés, é dever dos julgadores, imposto de forma cogente a todos os Tribunais, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal” (REsp 1931097/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 10-08-2021, data da publicação/fonte: DJe 16-08-2021). 2. - O julgamento ocorreu sem a realização da sustentação oral requerida pela advogada da agravada/embargante constituindo vício grave no processo, passível de arguição por simples petição, por configurar violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo importante destacar que a agravada/embargante suscitou a nulidade mencionada na primeira oportunidade em que se manifestaram nos autos, após aquele ato. 4. - Nulidade do julgamento e do acórdão reconhecidas (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000015-50.2021.8.08.0000, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/10/2022)

Diante da omissão verificada, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para anular o v. acórdão embargado e determinar a realização de novo julgamento do Agravo de Instrumento em sessão presencial, garantindo ao Embargante o direito à sustentação oral.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular o julgamento anterior e determinar a inclusão do recurso na pauta de sessão presencial, nos termos do pedido formulado pelo Embargante.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.